Tribunal: TJES
Processo: 5021124-14.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021124-14.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IBEZA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.

APELADO: MARIZA LOYOLA COSTA FERRARI e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUIZ DENTINÁRIO DA PROVA. DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

DA INTEMPESTIVIDADE: Interposto o recurso dentro do prazo quinzenal, que é contado em dias úteis, revela-se a tempestividade do apelo. Preliminar rejeitada.

2.
DO CERCEAMENTO DE DEFESA:
Desnecessária a prova pericial quando a apuração do valor da condenação depender de mero cálculo aritmético, não havendo que se falar em cerceamento. Precedentes.

3.
O julgador é destinatário das provas, incumbindo-lhe
indeferir
as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nulidade afastada.

4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021124-14.2022.8.08.0024

A
PTE
:
IBEZA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

A
PDO
:

MARIZA LOYOLA COSTA FERRARI
e
FLAVIO FELIPE FERRARI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da
sentença
que julgou parcialmente procedente a ação
matriz
.

Em suas razões,
a recorrente argumenta que houve cerceamento de defesa,
devendo ser anulada a sentença. Justifica sua pretensão afirmando que
seria necessária a prova pericial pois
"
o Julgador não detém conhecimento técnico acerca das taxas de juro
s
”.
Afirma que o julgamento precipitado infringiu os preceitos constitucionais da ampla defesa e contraditório, assim como, do devido processo legal.

I. DA
INTEMPESTIVIDADE

Conforme se extrai do relatório, a recorrida suscitou preliminar de intempestividade. Entretanto, a meu ver, esta não merece acolhimento.

Colhe-se do caderno processual que a intimação da ora apelante acerca da
decisão integrativa da sentença
(
ID 29855585
dos au
t
os originários)
fora expedida em 24/08/2023
às
15:52:44,
tendo o sistema registrado ciência em 04/09/2023 às 23:59:59,
ex vi
do §3º do art. 5º da Lei 11.419/06
1
.

A
cerca da contagem dos prazos, preleciona o CPC:

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso,
considera-se dia do começo do prazo
:

[...]

V -
o dia útil seguinte
à consulta ao teor da citação ou da intimação ou
ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica
;

Assim, no caso
sub exame
,
considerando que o primeiro dia útil após o término do prazo foi dia 05/09/2023, bem como, que os 15 (quinze) dias são
úteis
–
arts. 219 e 1.009, §2º do CPC –
o termo final se deu em
27/09/2023, eis que os dias 07 e 08 de setembro
foram, respectivamente, feriado e ponto facultativo
2
.

Destarte, não há que se falar em intempestividade, de modo que rejeito a preliminar sob exame.

É como voto.

II. DA NULIDADE DA SENTENÇA

Em suas razões recursais, a apelante
suscitou preliminar de cerceamento de defesa em virtude da inexistência de prova pericial para apurar as taxas de juros.

Cuida-se a
demanda
de origem de
ação de cobrança por meio da qual pretendem os autores, ora recorridos,
receberem a
multa penal prevista na Cláusula 4, item 4.3., do contrato entabulado entre as partes,
decorrente do atraso
na entrega do imóvel.
Tran
s
crevo a referida cláusula:

4.3
- A
conclusão das obras
do Edifício está prevista para o mês de setembro de 2015, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, ressalvada ainda uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias a contar daquela data, quando a unidade objeto deste instrumento será colocada à disposição da Compradora desde que esta tenha cumprido todas as obrigações convencionadas neste contrato.

[...]

4.3.4 - Fica, entretanto convencionado que
decorrida a tolerância que a promitente compradora tenha observado o fiel cumprimento do contrato ora pactuado
, estejam em dia com suas prestações e também não tenham solicitado modificação no imóvel que desobedeça ao disposto na cláusula 4.5,
Incorporadora garantira à Promitente Compradora à título de indenização
:

a)
Uma
multa penal compensatória a 2%
(dois por cento) do valor até então pago pela compradora, corrigidos pelo mesmo índice de correção deste contrato, a partir do final do prazo de tolerância;

b)
A Incorporadora pagará à compradora o valor correspondente
a 0,5% (meio por cento) ao mês
(ou fração igual calculada por dia) do valor até então pago pelo consumidor, corrigido pelo mesmo índice de correção deste contrato, a partir do final do prazo de tolerância

c)
As cláusulas penais citadas nos itens "a" e "b" serão calculadas quando da liberação das chaves da unidade para a compradora e pagas quando da outorga da escritura definitiva de compra e venda, ou em até 90 (noventa) dias contados do recebimento das chaves, o que primeiro
ocorrer.

Em sede de decisão saneadora, restaram fixados os seguintes pontos controvertidos:

1) a
ocorrência do alegado atraso
na conclusão da obra e na entrega das chaves do imóvel discutido nos autos, bem como a responsabilidade da Requerida quanto aos referidos atrasos, acaso comprovados;

2) a
responsabilidade da Requerida
quanto ao pagamento da multa penal compensatória a 2% (dois por cento) do valor até então pago pelos Autores e do valor correspondente a 0,5% (meio por cento) ao mês (ou fração igual calculada por dia) do valor até então pago pelos consumidores, bem como o quantum debeatur;

3)
período de apuração de eventual valor
a ser pago pela Requerida a título de multa contratual.

O magistrado singular ainda consignou que entendia pertinente apenas a produção da prova documental, entend
endo
desnecessária “
a produção de prova oral, porque em nada auxiliaria no deslinde do feito, bem como a produção de
prova pericial
, haja vista que a matéria envolvida não exige conhecimento técnico ou científico
”.

I
ntimadas as partes, a requerida/apelante pugnou pela produção de prova pericial contábil a fim de elucidar a valoração correta da multa devida.
O togado primevo indeferiu a referida prova, argumentando que o valor devido pode ser apurado por simples operações aritméticas,
e ainda ser
postergado para a fase de liquidação do julgado.

Pois bem.

Da
explanação alhures resta evidente
a inexistência de cerceamento de defesa e, por conseguinte, nulidade da sentença. Isso pois,
a controvérsia é unicamente de direito, e o valor total da penalidade é obtido a partir de simples cálculo aritmético.
Sobre o tema, preleciona a legislação processual civil:

Art. 156.
O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico
.

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido
, proferindo sentença com resolução de mérito,
quando
:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas
;

Art. 464.
A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação
.

§ 1º
O juiz indeferirá a perícia
quando:

I -
a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico
;

Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

[...
]

§ 2º
Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo
, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.

E,
ainda, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. ART. 701, §§ 2º E 3º DO CPC. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1.
[...]
3. -
Já foi assentado que mostra-se desnecessária a perícia contábil para apuração do valor da dívida, porque o cálculo a ser realizado é meramente aritmético, de maneira que se revela acertada a decisão de indeferimento da prova pericial e de conclusão do processo para julgamento antecipado da lide, com fulcro no art. 355, I, do CPC
(TJDF; Proc 07028.45-57.2017.8.07.0014; Ac. 120.6253; Segunda Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg. 09/10/2019; DJDFTE 17/10/2019). 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00072509320168080012, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. FATO CONSTITUTIVO. COMPROVAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. MORA EX RE. 1.
Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por error in procedendo, consistente no indeferimento da prova pericial contábil requerida pela edilidade. 2. Trata-se de ação de cobrança cujo valor sofre a incidência de juros de mora e de correção monetária, o que demanda meros cálculos aritméticos e dispensa conhecimentos técnicos de um perito contábil. Precedentes
. 3.
[...]
(TJ-RJ - APL: 01785646620188190001, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 14/10/2020, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2020)

Agravo de instrumento tirado em face de
decisão que determinou a realização de perícia contábil - Cumprimento de sentença - Consectários legais sobre incidente de requisição de pequeno valor - Desnecessidade de perícia contábil - Apuração do débito por mero cálculo aritmético, podendo o Juízo encaminhar os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor, de acordo com os parâmteros fixados na decisão exequenda, caso entenda necessário, procedimento mais célere e menos oneroso às partes. nteligência do art. 509, § 2º, do CPC - Decisão reformada.
Recurso provido. (TJ-SP - AI: 20210245020238260000 Santa Branca, Relator: Marrey Uint, Data de Julgamento: 14/05/2023, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/05/2023)

Outrossim, rememoro que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias,
ex vi
do art. 370 da legislação processual civil.

É dizer, como destinatário das provas, cabe ao magistrado deliberar acerca da necessidade ou não de sua produção, na medida em que já podem existir nos autos elementos capazes de firmar seu entendimento. Nesse sentido, cito
julgado deste órgão fracionário
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR DO IPAJM. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL E OITIVA DO PERITO. AFASTADA. NEXO CAUSAL. APOSENTADORIA. SERVIDORA APTA. CAPACIDADE LABORATIVA PRESERVADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo art. 130 do CPC/73, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão
" (STJ, AgInt no AREsp 1.029.093/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/03/2018). Inocorrência, no caso, de cerceamento de defesa, porquanto as instâncias ordinárias, em face da prova pericial, consideraram desnecessária a produção de prova testemunhal. (AgInt no AREsp 603.973/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019). 2. [...] (TJ-ES - AC: 00050460620178080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Assim, qualquer que seja o prisma, não se mostra possível acolher a pretensão recursal, consoante fundamentação supra.

III. DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do
recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença combatida.

Majoro os honorários em 3% (três) por cento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Art. 5º
As intimações serão feitas por meio eletrônico
em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. [...]

§ 3º
A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo
.

2

Disponível em:
https://www.tjes.jus.br/consultas/feriados/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)